Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo-se a sentença de condenação em danos materiais. As contrarrazões aos embargos não foram apresentadas.

2. Em seus embargos, a ré, Google Brasil Internet LTDA, aduziu ser o acórdão contraditório. Alegou que o autor contratou o serviço (Google Ads) e no dia 05.02.2021 ele alterou o orçamento diário dos serviços, resultando no valor cobrado (R$ 3.648,00 mensais). Arguiu que os serviços contratados foram devidamente prestados e são devidos. Por outro lado, eventual interrupção do serviço com o fito de evitar fraude, em razão do questionamento do autor, não pode servir de fundamento para manutenção da condenação.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pela embargante. Frise-se que a condenação foi mantida, porque a ré, ao contrário do que alegou no recurso inominado e agora nos embargos de declaração, não se desincumbiu de seu ônus processual, qual seja: comprovar que o autor havia alterado os serviços contratados, aumentando o limite diário de gasto com a publicidade (Google Ads). Por fim, apenas se mencionou no acórdão que a ré, por cautela e objetivando evitar eventual fraude, cancelou o contrato de prestação de serviço após a impugnação do autor, fato no qual a condenação não se baseou.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.